Tribunal: TJES
Processo: 5007792-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007792-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GONCALVES BREMENKAMP
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA GERADA PELO TOI NO VALOR DE R$14.004,57. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA PARA SUSPENDER A COBRANÇA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA EDP, FICANDO OBSTADA DE INTERROMPER OS SERVIÇOS DE ENERGIA CONSUBSTANCIADOS NESTE DÉBITO QUE É IMPUTADO À REQUERENTE, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSTRIÇÃO, COMO A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO, ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR ESSA SER EXTRA PETITA E POR CONSEGUINTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. EM QUE PESE A PARTE RECORRENTE ALEGAR QUE NÃO FOI POSTULADO EM SEDE DE INICIAL O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO TOI, TODAVIA, AO ANALISAR O PLEITO INICIAL É POSSÍVEL VERIFICAR O PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO. ASSIM, TENHO POR BEM AFASTAR A ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9296092. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.